Tribunal: TJDFT
Processo: 0703879-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. INTERESSE RECURSAL. VENCEDOR. INEXISTÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. DISTINÇÃO ENTRE ATIVOS E INATIVOS. COPARTICIPAÇÃO. ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Conhece-se do apelo apenas em relação ao ponto em que a parte ficou vencida, pois sobre questão que se sagrou vencedora, inexiste o interesse recursal, ex vi do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.

2. Mostram-se abusivas as cláusulas contratuais que preveem reajuste diferenciado e excessivo da mensalidade do plano de saúde, bem como a exigência de coparticipação apenas para o grupo de inativos.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.